Tribunal: TJPA
Processo: 0010103-41.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010103-41.2015.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. 2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APLICABILIDADE.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Julgador e o equívoco conduz a fixação da pena-base no mínimo legal;

2) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ,
bem como diante dos temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ, que possuem efeito vinculante;

3) Restando a pena fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, bem como diante das condições subjetivas favoráveis do agente, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º do CP).

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a pena
para
02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
substituindo-a por duas penas restritivas de direito;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 13ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias oito e quinze de maio de 2023, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta CRISTIANO COSTA DOS SANTOS, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal n° 0010103-41.2015.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 15 dias-multa, que deverá ser calculado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 8462093 - Pág. 1 a 3), o apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, pois as ações penais em curso não podem funcionar como maus antecedentes, na forma do enunciado nº 444 da Súmula do STJ. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante abaixo do mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9182987 - Pág. 1 a 9), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID Num. 9519103 - Pág. 1 a 05).

Os autos me vieram redistribuídos, em razão da declaração de impedimento da Desa. Eva do Amaral Coelho (Num. 12077923 - Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva, vez que se trata de réu confesso, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

O apelante cinge-se em questionar a dosimetria operada pelo Julgador, combatendo-a na 1ª fase, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 444
[1]
do STJ. Vejamos o trecho da sentença no ponto atacado:

motivos do crime:
são desfavoráveis, pois possuía nítido caráter ofensivo, dizendo o réu ter adquirido a arma para sua defesa pessoal;

Pelo acima descrito, verifica-se que o Julgador não utilizou ações penais em curso para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP, mas a suposta banalidade da motivação que o levou a cometer o crime, contudo, entendo que os argumentos acima são inerentes ao tipo penal em voga, tratando-se de motivação inidônea, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável ao réu, pois não extrapolou o previsto no tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Desta feita, entendo como inadequada a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
em desobediência aos ditames da Súmula nº 17
[2]
deste E. TJPA e do art. 93, IX da CF/88, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Encontra-se pacificado que a não viola o princípio da isonomia, quando a pena-base resta fixada no mínimo legal e, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, o Julgador as reconhece, contudo, deixa de aplicá-las, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão da ré, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Na segunda fase, portanto, mantenho a pena no mínimo legal, com base na Súmula nº 231
[3]
do STJ, bem como diante dos temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ
[4]
, que possuem efeito vinculante.

Torno o
quantum
concreto e definitivo diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, mantendo o regime de cumprimento de pena o
aberto,
consoante art. 33, § 2º, c, do CP.

Consoante disposto no art. 44, §2º do CP, cabível a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo, vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena para
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
e substituí-la, na forma do art. 44, §2º do CP pelas penas de a)
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e b) pena pecuniária no valor de um salário-mínimo, vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
17 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]
STF, Repercussão Geral:
Tema 158
- Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO Leading Case: RE 597270. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ
– Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Belém, 17/05/2023